Tribunal: STF
Processo: ARE 1505962
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 60 DA LEI DE 9.605/1998. NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTO POR NORMA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 1246 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 23 E 24 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE E COMBATER A POLUIÇÃO EM QUALQUER DE SUAS FORMAS. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS. RECURSO PROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Recurso Extraordinário com Agravo interposto pelo Ministério Público contra acórdão proferido pelo Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença absolutória, proferida com amparo no art. 386, III, do Código de Processo Penal, e reconheceu a impossibilidade de complementação do art. 60 da Lei 9.605/1998 por norma editada por órgão ambiental estadual.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Regulamentação do art. 60 da Lei 9.605/1998 por norma editada por órgão ambiental estadual.



    3. Aplicabilidade do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE - O art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I) - à hipótese dos autos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A Constituição Federal de 1988 consagrou como obrigação do Poder Público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, suscitando a utilização de todos os meios legislativos, administrativos e judiciais necessários à sua efetiva proteção. 



    5. A competência da União para a edição de normas gerais sobre a proteção do meio ambiente não exclui aquelas outras conferidas aos Estados-membros para editar normas específicas que atendam às peculiaridades regionais, de modo que o exercício regular da primeira não pode ser instrumentalizado com o intuito de esvaziar, em absoluto, a competência regional suplementar.



     6. O art. 60 da Lei 9.605/1998 é norma penal em branco cujo complemento não se restringe a instrumentos normativos editados por órgão ambiental da União, considerando a competência administrativa comum de todos os Entes Federativos para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, nos termos do art. 23 Constituição Federal.



    7. A edição de ato normativo estadual, que estabelece hipótese de licenciamento ambiental de acordo com especificidades regionais, não cria novo tipo penal e pode servir como complemento ao art. 60 da Lei 9.605/1998. Aplicação da tese firmada no julgamento do Tema 1246 da repercussão geral desta CORTE.



    8. Em matéria de proteção ao meio ambiente, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite que a legislação dos demais entes federativos seja mais restritiva do que aquela editada pela União, veiculadora de normas gerais. Afastar a tipicidade da conduta nos termos decididos pelas instâncias ordinárias evidencia prejuízo à proteção ambiental e vulnera os princípios da precaução, da prevenção e da proibição da proteção deficiente, a caracterizar, assim, ofensa ao art. 225 da Constituição Federal.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental provido para, desde logo, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. 



    _________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 22, I; 23, 24 e 225; Lei 6.938/1981, art. 10; Lei 9.605/1998, art. 60; Lei complementar nº 140/2011, art. 8º; Resolução CONAMA nº 237/1997, art. 2º.



    Jurisprudência citada: ARE 1.418.846, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, Dje 03/04/2023; ADI 5996, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2020; ADI 3937, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para o acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/2019; RE 194.704, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Red. para o acórdão Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2017; ADPF 101, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 4/6/2012.